Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712020-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Casa Bahia Comercial Ltda Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Casa Bahia Comercial Ltda (Id. 53949654) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 53949651), que julgou improcedente o pedido formalizado nos autos do processo inaugurado por embargos à execução. Na origem a sociedade empresária apelante propôs embargos à execução fiscal, em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a declaração de nulidade da CDA no 6879799 e a subsequente declaração de inexigibilidade do crédito respectivo, no valor de R$ 50.565,76 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Narrou que o título em questão não preenche os requisitos de validade respectivos, por não ter especificado adequadamente a origem da dívida. Relatou a ocorrência de nulidades no curso do procedimento administrativo que ensejou a constituição da CDA no 6879799, tendo afirmado a ocorrência das seguintes circunstâncias: a) cerceamento de defesa, b) extrapolação dos limites do poder de polícia pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e, finalmente, c) ausência causa que justifique a aplicação da multa que acarretou o débito mencionado. Verberou ter ocorrido excesso no montante da multa aplicada em seu desfavor, tendo sido violadas as diretrizes previstas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 53949651) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, tendo sido destacada a regularidade do procedimento administrativo controvertido, com o subsequente acatamento da presunção de certeza e liquidez do título em exame. Na oportunidade ficou evidenciado, ainda, que a sociedade empresária apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de demonstrar o alegado excesso do montante pretendido pela Fazenda Pública. A sociedade empresária Casa Bahia Comercial Ltda, ora apelante, argumenta, em suas razões recursais (Id. 53949653), que os efeitos produzidos pela aludida sentença causam prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação, com a expedição de ordem proibitiva contra a Fazenda Pública, para que seja impedida de exigir o pagamento imediato do crédito em exame. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 53949655 e Id. 53949656). Devidamente intimada a Fazenda Pública ofereceu contrarrazões (Id. 53949709), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. III, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao julgar improcedente o pedido formulado em sede de embargos à execução, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). A questão urgente ora examinada consiste em analisar se houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário vislumbrado pelo Distrito Federal. Examina-se também se as Certidões de Dívida Ativa trazidas aos autos do processo de execução fiscal observaram as diretrizes estabelecidas no art. 202 do CTN. Finalmente, analisa-se se houve excesso na quantificação do valor alusivo ao crédito tributário perseguido pelo ente público. Inicialmente é preciso destacar que, a despeito daos argumentos articulados pela apelante, o ordenamento jurídico pátrio não condiciona a execução fiscal ao oferecimento, nos autos respectivos, de cópia dos documentos referentes ao procedimento administrativo que originou a constituição do crédito vislumbrado pela Fazenda Pública. A propósito, convém observar o conteúdo da norma prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito: “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”. (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema é necessário examinar também a seguinte lição doutrinária formulada pelo jurista Leandro Paulsen[1]: “O Termo de Inscrição em Dívida Ativa é o documento que formaliza a inclusão da dívida do contribuinte no cadastro de Dívida Ativa. Seus requisitos constam nos arts 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF. Indicará o nome e domicílio dos devedores, a quantia devida e a maneira de calcular os juros, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, a data da inscrição e o número do processo administrativo de que se originar. Da inscrição em dívida ativa, extrai-se a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que deverá conter os mesmos dados e que valerá como título executivo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CTN, art. 2o, § 5o , LEF, e art. 585, inciso VI, do CPC. Os requisitos, tanto do Termo de Inscrição em Dívida como da Certidão de Dívida Ativa, tem por fim evidenciar a certeza e liquidez do crédito neles representados e a ensejar ao contribuinte o exercício efetivo do seu direito de defesa quando do ajuizamento da execução fiscal” A norma prevista no art. 202, e incisos, do Código Tributário Nacional elencou os requisitos que devem ser observados para que seja assegurada a validade da Certidão de Dívida Ativa: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. O tema é tratado de modo ainda mais detalhado na Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos: Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (omissis) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. A leitura atenta dos enunciados normativos em destaque leva a concluir que não é necessária a juntada, aos autos da execução fiscal, dos documentos relativos ao procedimento administrativo que originou a constituição do crédito perseguido pelo ente público, sendo suficiente a presença da CDA com a indicação, se o caso, do número dos autos relativos ao procedimento administrativo originário. Na presente hipótese verifica-se que foram juntadas aos autos do processo de execução fiscal as respectivas CDA's (Id. 43685870 nos autos no 0035902-32.2016.8.07.0018), com a indicação dos números alusivos aos autos dos procedimentos administrativos originários, do valor do débito e do termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos encargos de mora, bem como do código (natureza da dívida) e da fundamentação legal. Ademais, embora não tenha constado nas respectivas CDAs a indicação do livro e da folha de inscrição, não está devidamente comprovado que esse fato, de modo isolado, possa ter ocasionado prejuízos à defesa do devedor. Nesse sentido convém atentar-se à seguinte lição doutrinária: “Tem prevalecido o entendimento de que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração de prejuízo à defesa. Eventual vício (sic) que não comprometa a presunção de certeza e liquidez e que não implique prejuízo a defesa, como no caso em que o débito já restou sobejamente discutido na esfera administrativa, não justifica o reconhecimento de nulidade, considerando-se, então, simples irregularidade” Também é preciso registrar que a norma prevista no art. 204, parágrafo único[2], do Código Tributário Nacional, atribuiu ao devedor o ônus de demonstrar, por meio de “prova inequívoca” a invalidade da CDA para, assim, desconstituir a presunção relativa de certeza e liquidez da obrigação expressa no referido título executivo. Ademais, não é suficiente que o contribuinte ofereça ilações a respeito de eventual invalidade das CDA's, devendo comprovar, de modo cabal, a existência de irregularidades que prejudiquem a certeza ou a liquidez da obrigação, ou que dificultem o exercício do direito de defesa. Nesse ponto, aliás, convém registrar o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é do contribuinte o ônus de juntar aos autos cópia dos autos do procedimento administrativo fiscal, caso a medida seja indispensável para o deslinde da controvérsia, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Esta Corte, com base no § 1o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. 2. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do acórdão recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos de validade da certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgRg no AREsp 832.015/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016. 3. O tribunal de origem entendeu que, muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade. 4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Revisar o entendimento do tribunal local quanto à necessidade de dilação probatória demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp no 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INCONGRUENTE. SÚMULA N. 284/STF. CDA. FUNDAMENTOS DE HIGIDEZ NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. REQUISITOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte regional, ao tratar da prescrição, registrou que o REsp n. 1.120.295/SP (relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21/5/2010), julgado como recurso especial representativo da controvérsia, estabeleceu que a prescrição para a cobrança do crédito tributário interrompe-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, retroagindo a citação à data do despacho, fundamento que não foi adequadamente impugnado pela agravante, pois limitou-se a aduzir que "a citação da Recorrente ocorreu somente em 01.12.2016 (Evento 07 da execução) - portanto, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias após a emissão daquele despacho inicial". Incidência da Súmula n. 283/STF. 2. Ademais, as razões do recurso especial não demonstram de que forma teria ocorrido eventual prescrição do crédito tributário, mostrando-se, inclusive, incongruente ao consignar que "o débito perseguido no executivo fiscal compreende as competências dos anos de 2013, 2014 e 2015" e a "citação da Recorrente ocorreu somente em 01.12.2016", porquanto não ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, o que atrai ao ponto, também, a incidência da Súmula n. 284/STF. 3. As razões do recurso especial não impugnam os fundamentos de que a higidez da CDA se mantem, pois: (i) a CDA reveste-se de presunção de legalidade cujo ônus de desconstituição cabe ao contribuinte; (ii) a juntada de eventual processo administrativo cabe ao contribuinte; (iii) é prescindível a juntada do demonstrativo de cálculo; e (iv) "a dívida tem origem em declaração apresentada pelo próprio contribuinte. Logo não cabe a alegação de desconhecimento daquilo que ele mesmo declarou, sendo dispensado qualquer outra providência do Fisco antes da cobrança judicial". Incidência da Súmula n. 283/STF. 4. Concluindo a corte de origem que as CDAs que instruem o feito executivo apresentam "todos os requisitos exigidos", a modificação do julgado para fins de acolher a alegação de que "as CDAs que lastreiam o executivo fiscal embargado [...] não preenchem com os requisitos elencados pelo artigo 202 do CTN" demandaria incursão na seara fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 2.065.927/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Por esses motivos os dados factuais trazidos aos autos não demonstram a caracterização da hipótese de cerceamento de defesa sustentada pelo recorrente. Quanto ao mais é importante relembrar que as partes devem instruir a petição inicial ou a contestação/impugnação com os documentos suficientes para provar suas alegações, ressalvando-se a possibilidade de serem juntados posteriormente “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” , ou ainda nas hipóteses em que o documento foi formado ou se tornou conhecido, acessível ou disponível após esses atos (art. 434, em composição com o art. 435, ambos do Código de Processo Civil) O art. 436 do Código de Processo Civil faculta às partes, intimadas a se manifestar a respeito de documento constante nos autos, a formulação de impugnação a respeito da admissibilidade da prova documental. No caso em deslinde foi conferida a oportunidade, ao embargante, para se manifestar a respeito da cópia dos procedimentos administrativos fiscais juntada aos autos pelo Distrito Federal (Id. 53949644) Como assinalado, na primeira oportunidade, as partes devem trazer aos autos os documentos necessários para provar suas alegações. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, havia firmado o entendimento de que a juntada intempestiva de documentos seria possível desde que não fossem indispensáveis à propositura da ação, inexistisse má-fé na sua ocultação e fosse observado o princípio do contraditório. Examinem-se as seguintes ementas a esse respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. 2. Nesse ponto, mostrava-se mesmo de rigor a desconsideração de documento juntado posteriormente à instrução do processo, porquanto considerado indispensável à propositura da ação pelo acórdão recorrido, nos termos do que dispõe o art. 283 do CPC, não se aplicando, nesse caso, o disposto no art. 397 do CPC. 3. Porém, a ausência de juntada de documentação tida como indispensável à propositura da ação, nos termos do que preceituam os arts. 283 e 284, caput e parágrafo único, do CPC, gera o indeferimento da inicial, julgamento esse que, conforme dispõe o art. 267, inciso I, não resulta em extinção do processo com exame de mérito, o que possibilita a propositura de nova ação com a juntada dos documentos faltantes (art. 268 do CPC). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 435.093/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 1/8/2014.) (Ressalvam-se os grifos) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ARTIGOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE "RASPADINHAS" E "MAIS FÁCIL". CREDENCIAMENTO JUNTO À CEF. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §3o e 4o, DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute, no mérito, a legalidade no ato de a Caixa Econômica Federal proibir a venda dos jogos de azar - sorteio numérico de resolução instantânea (conhecido como "raspadinha") e "Mais Fácil" - em sua rede lotérica oficial, por falta de credenciamento junto àquela empresa pública. 2. Não se conhece da alegada violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil - CPC quando são apresentadas alegações genéricas sobre as suas negativas de vigência. Óbice da Súmula 284 do STF. 3. Artigos de leis infraconstitucionais tidos por violados não foram prequestionados pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior admite a juntada de documentos novos enquanto ainda não proferida sentença, desde que seja aberta oportunidade à parte contrária de se manifestar em relação aos mesmos, e que a juntada em momento posterior não seja resultado de má-fé da parte. Requisitos preenchidos no caso presente. Precedentes: AgRg no REsp 1183661/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 21/06/2013; AgRg no AREsp 369.139/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/12/2013. 5. Com a edição da Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé) e demais alterações legislativas, consagrou-se a necessidade de credenciamento de empresas interessadas na comercialização de jogos de azar em casas lotéricas junto à Caixa Econômica Federal, como no caso, "raspadinha" e "Mais Fácil", sob pena de proibição da venda pela mesma. Por isso, correto o ato impugnado que vedou a venda desses jogos de azar. 6. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em patamar razoável, não compete a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, promover a revisão pretendida. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.242.325/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 13/5/2014.) (Ressalvam-se os grifos) Esse fundamento deve permanecer inalterado, pois a redação do antigo Código foi essencialmente reproduzida pelo atual, senão vejamos: Lei no 5.869 de 1973 Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias. (Ressalvam-se os grifos) Lei no 13.105 de 2015 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (omisssi) Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (Ressalvam-se os grifos) ́ Por essa razão é possível constatar a existência de acórdãos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na vigência do Código atual que estão fundamentados nessa mesma orientação, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé. 2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida. 3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado. 4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.794/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTUDO, NO CASO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEREM DOCUMENTOS NOVOS, TAMPOUCO DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal local, por meio dos elementos presentes nos autos e com base na aplicação da Teoria da Aparência, posicionamento que é amplamente aceito nesta Corte Superior, entendeu pela legitimidade passiva da agravante, o que atrai o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso. 3. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o recurso de apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé do apelante. 3.1. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao apreciar os documentos, concluiu que não havia nenhuma comprovação de que se tratava de documentos novos ou de que a parte contrária teve acesso a eles somente naquele momento processual. Desse modo, a revisão da conclusão do Tribunal de origem exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1442557/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM GRAU DE APELAÇÃO. SEM PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé. Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a má-fé na juntada posterior das Declarações de Débito e Crédito de Tributos Federal (DCTF) pela exequente, essas foram apresentadas pela própria executada à Receita Federal, razão pela qual não há óbice à utilização dos dados ali consignados como amparo fático pelo Tribunal de origem, não obstante aquelas tenham sido juntadas em grau de apelação. 3. Quanto à prescrição, afastada de ofício pela Corte a quo, tem-se que o recurso especial, nesse particular, veio fundamentado, exclusivamente em dissenso jurisprudencial, sendo que, no caso, não foi indicado o dispositivo legal sobre o qual recairia a suposta divergência, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF, ante a falta da devida fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1500181/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito essa perspectiva fica reforçada normativamente pela regra prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC, que atribuiu ao Juízo o dever de avaliar a conduta da parte de acordo com o preceito da boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil). Nesse sentido, em comentário ao art. 435 do Código de Processo Civil, José Miguel Garcia Medina assim leciona[3]: Documento novo. Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1a parte, do CPC/2015); o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015. Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária”. (STJ, AgRG no AREsp 437.093/SP, 4aT, j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Aliás, observadas essas ressalvas, é necessário salientar que o Código de Processo Civil expressamente admite a juntada intempestiva de documentos para a contraposição da prova documental produzida nos autos. (art. 435) No caso em exame é possível que o magistrado admita a juntada intempestiva de documentos, pois foi facultado à embargante o exercício do contraditório e não está demonstrada a má-fé do embargado. Registre-se, no entanto, que essa possibilidade não afasta o entendimento deste Relator de que a apresentação de documentos novos na fase recursal, em determinados casos, pode caracterizar supressão de instância, situação distinta da ora em análise. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA 1 - Compete ao devedor demonstrar, por meio de prova inequívoca, que tem como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar, para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei 8.009/1990 e art. 373, inc. I, do CPC. 2 - A análise das certidões revela que se trata de documentos novos carreados em sede de agravo de instrumento e emitidos após a decisão agravada. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Juízo a quo não teve acesso às referidas informações no momento de sua decisão, ora agravada, em especial porque constituem documentos originais que não fizeram parte dos autos principais. Por essa razão, é vedado a esta instância revisora pronunciar-se a respeito desse tema, diante da possibilidade de incorrer em supressão de instância. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 988397, 20160020117593AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 8/2/2017, p. 324-327) (Ressalvam-se os grifos) No que se refere ao conteúdo da CDA no 0174951183 é necessário relembrar que a multa imposta à embargante teve origem na formulação de reclamação administrativa feita por determinado consumidor ao Instituto de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal – PROCON - DF. A embargante afirma a ausência de atribuição do PROCON - DF para a imposição da aludida multa. Sustenta que a entidade autárquica não observou os limites inerentes ao exercício do poder de polícia. A propósito, é necessário examinar os seguintes artigos previstos no Código de Defesa do Consumidor: “Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (Ressalvam-se os grifos) O Decreto no 2.181/1997 traz regras específicas a respeito das atribuições relativas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, a seguir transcritas: “Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda: I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação; II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas; III - fiscalizar as relações de consumo; IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto; V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto no 7.738, de 2012). VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. (omissis) Art. 7o Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto é possível perceber que foi atribuído ao PROCON – DF o desempenho de atividades inerentes à fiscalização das relações de consumo, inclusive para funcionar como instância de instrução e julgamento, permitida ainda a aplicação sanções decorrentes do descumprimento das normas relativas ao microssistema de proteção ao consumidor. Ademais, o conteúdo previsto nas normas acima referidas não respalda as alegações articuladas pela recorrente no sentido de que a atuação da multicitada entidade estaria limitada às hipóteses que envolvem interesses metaindividuais ou que a reclamação seja formulada por vários consumidores. A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp no 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário. 3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta. 4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva. 5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon. 6. Recursos Especiais providos. (REsp no 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, a apelante alega que a sanção aplicada pela entidade autárquica não observou os elementos probatórios levados aos autos do processo administrativo, bem como que a quantificação da multa aplicada não prestou a devida reverência aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Isso não obstante é preciso registrar que o exame dessas questões demanda a análise aprofundada dos dados fáticos, incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à concessão do efeito suspensivo, de acordo com a norma prevista no art. 1012, §4o, do Código de Processo Civil[4] Por essas razões não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. [2] “A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. [4] Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.